Tribunal: TJDFT
Processo: 0713994-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação criminal e absolveu o réu da prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por insuficiência de provas. A Defesa alega a existência de omissão e contradição no julgado, por ausência de revogação das medidas protetivas deferidas em favor da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de omissão e de contradição no acórdão quanto à análise da revogação das medidas protetivas de urgência, diante da absolvição do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, têm natureza integrativa e são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em decisões judiciais, sendo inviável a sua utilização para rediscutir o mérito ou introduzir novas teses, sob pena de supressão de instância.
4. A matéria relativa à revogação das medidas protetivas de urgência não foi suscitada na apelação criminal, tampouco foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem ou manifestação da vítima, configurando inovação recursal.
5. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a revogação das medidas protetivas de urgência exige prévia oitiva da ofendida, ato considerado essencial para avaliar a efetiva cessação da situação de risco, que não se presume afastada em hipótese na qual o réu foi absolvido por insuficiência de provas.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp 1.775.341/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 14.4.2023; e REsp 2.066.642/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 4.10.2024; AgRg no HC 896325/MG, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 13.9.2024.